Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-90.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006161-90.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (APELANTE), ISA MARA COLOMBO SCARLATI DOMINGUES - CPF: 104.679.818-92 (APELADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO – EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE DEZOITO ANOS – ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.

II - É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 18 (dezoito) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

III - Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pela requerida se deu com animus domini, caso em que apesar da propriedade registral da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal circunstância não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório, justamente porque a posse da apelada não é injusta, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006161-90.2018.8.11.0003 interposto por LABIB MELHEM HAMZE E OUTRO contra sentença proferida nos “AÇÃO REIVINDICATÓRIA” onde litiga com ISA MARA COLOMBO SCARLATI DOMINGUES perante a 3a Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 174846884 o magistrado a quo julgou improcedente o pedido inicial. Declarou a favor da requerida a usucapião extraordinária das áreas devidamente descritas e caracterizadas na peça defensiva. Custas processuais e honorários advocatícios pelos autores, cujo valor fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 8o do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 174846885 que comprovado o domínio do imóvel através do imóvel que se encontra em nome dos autos, nunca tendo sido transferido à ré pelo fato da mesma estar inadimplente, o que os torna proprietários dos bens, assim, pugna pela modificação da sentença que entendeu como errônea a interposição da ação reivindicatória;

Afirma que a ré não obteve a posse própria e ininterrupta pelo prazo de vinte anos, tendo em vista que, enquanto arcava com o cumprimento do contrato, tinha posse direta, após deixou de arcar com as obrigações pecuniárias e passou a alugar o imóvel, não residindo mais na cidade de Rondonópolis;

Argumenta que independente do período em que a ré ocupou o imóvel, a posse se deu de forma precária, não obtendo direito de usucarpir um imóvel quando a sua posse se faz injusta, desta feita, pugna pelo reconhecimento de posse precária a fim de modificar a decisão que concedeu usucapião extraordinária à ré.

Contrarrazões sob ID. 174846888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada por SAMIR MELHEM HAMZE E OUTROS em face de ISA MARA COLOMBO SACARLATTI DOMINGUES.

Os autores aduzem serem legítimos detentores do domínio dos imóveis, objeto da lide, conforme se comprova pelas matrículas no 60.641 e 60642, do CRI local. Alegam que venderam os imóveis por meio de contrato de compra e venda em 59 (cinquenta e nove) parcelas mensais, de R$ 110,00 (cento e dez reais). Aduzem que a demandada quitou, tão somente, 22 (vinte e duas) parcelas do contrato, sendo a última prestação quitada em 03/08/2001. Afirmam serem os legítimos proprietários do bem, objeto da lide, e requerem a procedência do pedido inicial. Juntaram documentos.

A demandada apresentou defesa no id. 30506460. Alega, em preliminar, nulidade de citação e incidência da prescrição. No mérito, argui a prescrição aquisitiva pela usucapião. Sustenta a quitação do preço e a retenção pelas benfeitorias realizadas. Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos.

O juiz a quo julgou a ação improcedente e reconheceu, porquanto preenchidos os requisitos legais, para o fim de declarar a favor da requerida a usucapião extraordinária das áreas devidamente descritas e caracterizadas na peça defensiva

A tese recursal funda-se na alegação de comprovação do domínio do imóvel; que a ré não obteve a posse própria e ininterrupta pelo prazo de vinte anos e que posse se deu de forma precária.

Pois bem.

A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC⁄1916, art. 524; CC⁄2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar.

Efetivamente, a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Na clássica definição, é a ação dada ao proprietário não possuidor, contra o possuidor não proprietário.

A propósito, cita-se o magistério de MARCO AURÉLIO S. VIANA:

"Há debate a respeito do objeto da ação reivindicatória. Uma corrente sustenta que o pedido visa o reconhecimento do direito de propriedade, vindo como consequência, a restituição da coisa com suas acessões (Cf. Carvalho Santos, Código, cit., v. 7, p. 281; Lafayette, Direito das Coisas, cit., p. 196; Ruggiero, Instituições, cit.; v. 2, p. 409). A outra corrente entende que o objeto é a restituição da coisa (Cf. Serpa Lopes, Curso, Cit., V. 6, P. 497). Filiamo-nos à segunda corrente, por entendermos que a vindicatio tem por finalidade a restituição da coisa, porque o domínio já pertence ao proprietário. O que se faz é fundamentar o pedido de restituição no domínio. " ( Comentário ao Novo Código Civil, Volume XVI: dos direito reais - Rio de Janeiro: Forense, 2013 - Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, pp. 79⁄80).

Nesse mesmo sentido, a exegese dos Professores FERNANDA TARTUCE e LUIZ DELLORE:

"A reivindicatória é ação fundada no art. 1.228 do CC⁄2002, e tem por finalidade restituir a posse que foi de alguma forma tirada do proprietário - contudo, a causa de pedir é a propriedade, e não a posse " (in O Direito de estar em juízo e a coisa julgada: estudos em homenagem a Thereza Alvim - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014 - p. 166).

Relatou em sentença o magistrado condutor:

“No caso, a demandada se desincumbiu do ônus de provar os requisitos legais, capazes de legitimar a aquisição da propriedade do imóvel em comento. Isso porque se encontra na posse dos imóveis desde o ano de 2001, ou seja, há mais de dezoito anos até a propositura da demandada, tendo edificado residência e realizado melhorias na coisa, conforme comprovam os documentos juntados aos autos e a testemunha ouvida em juízo. Ademais, inexiste qualquer prova de que a posse dos imóveis usucapiendos não tenha sido pacífica ou tenha sido interrompida, o que restou inclusive reforçado pela oitiva da testemunha em juízo.”

Dois elementos estão sempre presentes, em qualquer modalidade de usucapião, o tempo e a posse. Não basta a posse normal (ad interdicta), exigindo-se posse ad usucapionem, na qual além da visibilidade do domínio, deve ter o usucapiente uma posse com qualidades especiais, previstas no art. 1.238 do Código Civil: prazo de quinze anos, sem interrupção (posse contínua), nem oposição (posse pacífica), e ter como seu o imóvel (animus domini).

Acerca da matéria dispõe o Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.”

A usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse da coisa em determinado tempo exteriorizando sem oposição de terceiro o ânimo de quem detenha o domínio. No ensinamento de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unido posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.” (In Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2010, p. 274).

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso, apesar da autora apelante comprovar o título de domínio e individualização do bem, por outro lado, a requerida arguiu em defesa, a usucapião do imóvel, o que tem o condão de afastar a suposta posse injusta.

A parte apelada evidenciou o preenchimento dos requisitos necessários para o usucapião, o que obsta a procedência da ação reivindicatória.

Com efeito, dispõe o artigo 1.238 do CC:

"aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis".

Verifica-se dos elementos probatórios que a requerida apelada, à época da propositura da ação no ano de 2018, já detinha posse da área litigiosa por prazo superior a 18 (dezoito) anos, sem oposição e com animus domini, porquanto adquirido o bem e dele faz uso desde 2001.

As circunstâncias fáticas jurídicas identificaram a justa posse exercida pela requerida, ora apelada, por tempo suficiente para que se configurasse a usucapião alegada (artigo 1238, caput, do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO - MATÉRIA DE DEFESA - POSSIBILIDADE – SUMULA 237 STF - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a procedência da ação reivindicatória, é necessário que o autor detenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando, que esteja o mesmo devidamente individualizado e injustamente em poder do réu. Nos termos da Súmula 237 do STF. É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Havendo prova suficiente de que o apelado detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, eis que presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, parágrafo único, do CC/02)” (N.U 0012020-30.2006.8.11.0002, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019).

Assim, constata-se que a parte apelada sempre utilizou do imóvel objeto da lide como se dona fosse há mais de 18 (dezoito) anos, de modo que, prevalece o reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião – matéria de defesa), que no caso específico dispensa o justo título e boa-fé.

Os elementos permitem assegurar que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida pela requerida se deu com animus domini, caso em que apesar da propriedade registral da autora, ora apelante, sobre o imóvel objeto da lide, tal circunstância não basta para autorizar a procedência do pedido reivindicatório, justamente porque a posse da apelada não é injusta, já que fundada na aquisição da propriedade por intermédio da usucapião.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil rais) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024